Tribunal: TJMT
Processo: 1005837-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005837-07.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravado : JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA
Número do Protocolo: 1005837-07.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1007495-40.2021.8.11.0041), ajuizada por JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA contra o ora agravante, e também contra ZURICH MINASBRASIL SEGURO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, a fim de determinar ao réu Banco Bradesco que, no prazo máximo de 5 dias, “providencie a imediata suspensão e devolução dos descontos do empréstimo consignado no valor mensal de R$ 28,89, relativo ao montante (da parcela) de R$ 57,78, independente de caução, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00” (cf. Id. no 82624465).
O agravante focaliza a crítica recursal em dois aspectos, a saber, impugnação ao valor da multa cominatória e prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial, sustentando, em relação à 1a questão, que “o valor de R$ 1.000,00 desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada”, (...) (até mesmo) para se evitar o enriquecimento sem causa, (...) já que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante”; em referência ao 2o ponto, afirma que, “dada à complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido”, não sendo considerado pela magistrada o fato de que “possui milhares de correntistas, (...) que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno, (...) (e que) todo o seu trabalho é dividido em setores operacionais diversos”.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, “no sentido de afastar a aplicação da multa fixada, ou, caso não seja o entendimento (...), reduzir e limitara a multa, bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82624460).
É o relatório.
Em razão da finalidade de constranger ao comprimento de uma obrigação, o valor da astreinte sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
Em primeira análise, apesar de suscitar razoável dúvida acerca do acerto decisório do arbitramento da multa no patamar de 1 mil reais, as razões recursais não denotam qualquer situação de urgência que recomende a suspensão dos efeitos da decisão agravada ou a imediata redução do valor da multa, mormente ao se considerar a fácil reversão da questão posteriormente, se for o caso, em sede de pronunciamento do colegiado quanto ao mérito recursal.
Já quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra, os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e, no caso, o prazo fixado pela decisão agravada (cinco dias) parece bastante razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator